Tribunal: STF
Processo: RE 661429
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E CRÉDITO PRESUMIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MULTA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.